Tribunal: TJSP
Processo: 0509827-78.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão de cobrança de IPTU referente aos exercícios de 1.996 a 2.005 – Sentença de extinção, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e da prescrição intercorrente – Pleito de reforma, a fim de que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição em relação aos débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2.001 e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão de cobrança de IPTU referente aos exercícios de 1.996 a 2.005 – Sentença de extinção, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e da prescrição intercorrente – Pleito de reforma, a fim de que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição em relação aos débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2.001 e 2.005 – Cabimento em parte – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – Termo inicial da prescrição quinquenal que, nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA no 980, de 21/11/2.018, do STJ), deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação – Parcelamento de ofício não se presta a suspender ou interromper o curso do prazo prescricional – Início do prazo prescricional do IPTU do exercício de 2.000 que corresponde ao dia 18/02/2.000 – Execução fiscal que foi ajuizada em 22/12/2.006, ou seja, após o esgotamento do lustro legal em relação ao IPTU do exercício de 2.000 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Exercício de 2.005 – Prazo prescricional se iniciou na data em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor, em 06/12/2.010, que, contudo, foi interrompido pelo termo de acordo celebrado pelas partes, informado pelo apelante sobre o qual não houve manifestação do Juízo "a quo" – Processo paralisado desde a juntada pelo apelante do mencionado termo de acordo até a data da prolação da r. sentença, em 17/10/2.019 – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida em parte, para afastar a prescrição relativamente ao IPTU do exercício de 2.005 e determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto a este débito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0509827-78.2006.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09236
Página 1 de 11
Registro: 2020.0000365245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0509827-78.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado JOSE ARMANDO
BARRETO SM E OU.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0509827-78.2006.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09236
Página 2 de 11
Voto no 09236
Apelação no 0509827-78.2006.8.26.0224
Apelante: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Apelado: JOSÉ ARMANDO BARRETO SM E OU
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos
Magistrada: Dra. Larissa Boni Valieris
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IPTU Pretensão de cobrança
de IPTU referente aos exercícios de 1.996 a 2.005
Sentença de
extinção, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão
executiva e da prescrição intercorrente Pleito de reforma, a fim de que
seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição em relação
aos débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2.001 e 2.005

Cabimento em parte PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA Termo
inicial da prescrição quinquenal que, nos termos dos Recursos Especiais
Repetitivos nos 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA no 980, de
21/11/2.018, do STJ), deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento
da exação
Parcelamento de ofício não se presta a suspender ou
interromper o curso do prazo prescricional Início do prazo prescricional
do IPTU do exercício de 2.000 que corresponde ao dia 18/02/2.000
Execução fiscal que foi ajuizada em 22/12/2.006, ou seja, após o
esgotamento do lustro legal em relação ao IPTU do exercício de 2.000
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Exercício de 2.005 Prazo prescricional
se iniciou na data em que a Fazenda Pública tomou ciência da não
localização do devedor, em 06/12/2.010, que, contudo, foi interrompido
pelo termo de acordo celebrado pelas partes, informado pelo apelante
sobre o qual não houve manifestação do Juízo “a quo”
Processo
paralisado desde a juntada pelo apelante do mencionado termo de
acordo até a data da prolação da r. sentença, em 17/10/2.019

Sentença reformada em parte
APELAÇÃO provida em parte, para
afastar a prescrição relativamente ao IPTU do exercício de 2.005 e
determinar o prosseguimento da execução fiscal quanto a este débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0509827-78.2006.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09236
Página 3 de 11
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Guarulhos contra a r. sentença (fls. 13/17) proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de José Armando
Barreto Sm e Ou, que julgou extinta a execução diante do reconhecimento
da prescrição da pretensão executiva e da prescrição intercorrente, com
fundamento nos artigos 487, inciso II, c.c. 924, inciso V, do Código de Processo
Civil. Não houve condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 21/23), em
síntese, que não houve prescrição relativamente ao IPTU dos exercícios de
2.000 e 2.005, posto que a demanda foi distribuída no prazo previsto no artigo
174, “caput”, do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de
25/10/1.966). Sustenta que eventual demora na citação do apelado enseja a
aplicação da Súmula no 106, de 03/06/1.994, do Superior Tribunal de Justiça.
Aponta ter ocorrido violação dos princípios do impulso oficial, duração razoável
do processo, boa-fé objetiva e devido processo legal. Alega que, ajuizada a
ação em 2.006, o despacho citatório proferido em dezembro de 2.007 retroage
à data da propositura da demanda. Pede a reforma da r. sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0509827-78.2006.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09236
Página 4 de 11
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal distribuída em
22/12/2.006 por meio da qual o apelante busca a cobrança de IPTU referente
aos exercícios de 1.996 a 2.005, no valor total de R$ 4.633,45 (quatro mil,
seiscentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos).
O Juízo “a quo”, por meio da r. sentença recorrida,
reconheceu a consumação da prescrição executiva e da prescrição
intercorrente do aludido tributo e, consequentemente, extinguiu a ação de
execução fiscal.
Por meio do presente recurso, pretende o apelante a
reforma da r. sentença, a fim de que haja o afastamento do
reconhecimento da consumação da prescrição, determinando o
regular prosseguimento do feito referente ao IPTU dos exercícios de
2.000 e 2.005.
Relativamente à prescrição da pretensão executiva, é
importante ressaltar que, consoante assentado no julgamento dos Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA no
980, de 21/11/2.018, do Superior Tribunal de Justiça), foi firmada a
seguinte tese sobre o termo inicial do prazo prescricional do débito de
IPTU: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do
IPTU tem início no dia seguinte à data estipulada para o vencimento
da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0509827-78.2006.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09236
Página 5 de 11
configura causa interruptiva da contagem da prescrição, diante da
não anuência do contribuinte.
Sob tal premissa e considerando que não houve anuência
do apelado ao parcelamento do IPTU referentes aos exercícios de 2.000 e
2.005, tem-se que os termos iniciais do prazo prescricional da referida dívida
correspondem a, respectivamente, 18/02/2.000 e 26/01/2.005, isto é, aos
dias seguintes aos vencimentos das aludidas exações.
Assim, tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada
em 22/12/2.006, conclui-se que, quando da sua propositura, havia transcorrido
o prazo prescricional quinquenal referente aos débitos de IPTU do exercício de
2.000.
Essa também é a orientação deste E. Tribunal de Justiça,
conforme os seguintes precedentes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL Município de São João da Boa
Vista IPTU do exercício de 2012 Reconhecimento da prescrição antes
do ajuizamento da ação
Admissibilidade
Ação proposta depois de
escoado o prazo quinquenal Termo inicial do prazo prescricional que
tem início no dia seguinte à data estipulada para vencimento da exação
Parcelamento de ofício não configura causa interruptiva da prescrição ou
suspensiva da exigibilidade do crédito Entendimento consolidado pelo
STJ o julgamento dos REsp repetitivos no 1.641.011/PA e 1.658.517/PA

RECURSO
DESPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
no
2230637-23.2017.8.26.0000; Comarca: São João da Boa Vista, Rel. Des.
Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito Público;
Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)
(negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0509827-78.2006.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09236
Página 6 de 11
APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE GUARULHOS

IPTU do exercício de 2004 Ação ajuizada em 24/11/2009 O termo
inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada
para o vencimento da exação Entendimento consolidado pelo STJ no
REsp no 1.658.517, julgado na sistemática de recursos repetitivos (tema
980) Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação Aplicação da
Súmula 409 do STJ O parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu Sentença mantida - Recurso não provido. (Apelação
Cível no 0503116-52.2009.8.26.0224; Rel. Des. Raul De Felice; Comarca:
Guarulhos; Órgão Julgador: 15a Câm. de Direito Público; Data do
Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2020) (negritei)
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
PRESCRIÇÃO
No julgamento dos REsp
1641011/PA e 1658517/PA Recursos Repetitivos, Tema 980, fixou o C.
STJ as seguintes teses: I. O termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU inicia-se
no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; II. O
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu Caso concreto em que o ajuizamento da execução se deu após o
prazo quinquenal com relação ao IPTU exercício 2009
Prescrição
consumada Art. 174, CTN Sentença que reconheceu a prescrição, extinguindo
a execução Prosseguimento em relação ao IPTU exercício 2010 Recurso
parcialmente provido. (Apelação Cível no 0005734-79.2014.8.26.0150; Rel.
Des. Carlos Violante; Comarca: Cosmópolis; Órgão Julgador: 18a Câm. de
Direito Público; Data do Julgamento: 18/11/2019; Data de Registro:
18/11/2019) (negritei)
Logo, com relação ao exercício de 2.005, a ação foi
ajuizada tempestivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0509827-78.2006.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09236
Página 7 de 11
Ainda, relativamente ao supracitado exercício, denota-se
que não houve a prescrição intercorrente.
A Lei Federal no 6.830, de 22/09/1.980, em seu artigo 40
e parágrafos, estabelece que:
Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o
devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses
casos, não correrá o prazo de prescrição.
§1o. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante
judicial da Fazenda Pública.
§2o. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o
devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o
arquivamento dos autos.
§3o. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão
desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§4o. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo
prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(negritei)
Da leitura dos dispositivos acima referidos infere-se que o
prazo da prescrição intercorrente só passa a ser contado após
decorrido
01
(um)
ano
da
decisão
que
ordenar
o
arquivamento/suspensão dos autos.
No mesmo sentido é a Súmula no 314, de 08/02/2.006,
do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 314: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0509827-78.2006.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09236
Página 8 de 11
processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal
intercorrente.
Contudo,
no
julgamento do Recurso Especial no
1.340.553/RS, TEMAS nos 566, 567, 568, 569, 570 e 571, de 16/10/2.018, do
Superior Tribunal de Justiça, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
este firmou tese no sentido de que o prazo de suspensão do processo e
respectivo prazo prescricional têm início automático na data em que a
Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis, independentemente do dever do
magistrado de declarar a suspensão, sendo que os requerimentos de
diligência feitos no decorrer de tais prazos devem ser atendidos,
observado que a citação ou a constrição de bens implica na interrupção
do prazo prescricional:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART.
543-C, DO CPC/1973) PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO SISTEMÁTICA
PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS
A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) (...) 4. Teses julgadas para efeito dos arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1
(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática,
o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para
cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da
citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0509827-78.2006.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09236
Página 9 de 11
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho
ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a
primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens
penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não
petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial
nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a
natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o
da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda
Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e
decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em
juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre
outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do
prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser
processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois,
citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a
qualquer tempo mesmo depois de escoados os referidos prazos,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente,
na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245
do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela
falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá
demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar
a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O
magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato
judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0509827-78.2006.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09236
Página 10 de 11
contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução
ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (Recurso
Especial no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Órgão
Julgador: 1a SEÇÃO, julgado em: 12/09/2.018) (negritei)
No caso concreto, o prazo da prescrição intercorrente
se iniciou quando a Fazenda Pública tomou ciência da não localização
do devedor em 06/12/2.010.
Contudo, após a ciência da ausência de citação do
apelado, o apelante apresentou petição, na qual informou que as partes haviam
celebrado
“termo
de
acordo
no
2010.041.25492”,
postulando
pelo
sobrestamento do feito por 90 (noventa) dias (fl. 10).
Em que pese a ausência de indicação de data na
mencionada petição, mostra-se provável que esta tenha sido apresentada no
início de 2.011, após a consolidação dos débitos do apelado, datada de
28/12/2.010 (fl. 11).
Assim, apesar de ter apresentado petição informando
quanto ao acordo celebrado pelas partes, o pleito de sobrestamento do feito
não foi apreciado pelo Juízo “a quo”, que somente veio a se manifestar nos
autos quando da prolação da r. sentença, em 17/10/2.019.
Portanto, em que pese o termo inicial do prazo da
prescrição intercorrente ter se iniciado em 06/12/2.010, quando intimado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0509827-78.2006.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 09236
Página 11 de 11
apelante a respeito da ausência de citação do apelado, o prazo foi interrompido
pela celebração de acordo entre as partes, nos termos do artigo 174, parágrafo
único, inciso IV, do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de
25/10/1.966)1, destacando-se que, posteriormente, caberia ao Juízo “a quo”
intimar o apelante para informar a respeito do cumprimento do acordo, o que
não foi feito.
Logo, deve ser afastada a prescrição intercorrente
relativamente ao IPTU do exercício de 2.005.
Portanto, deve ser reformada em parte a r. sentença, para
afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente relativamente ao IPTU
do exercício de 2.005 e determinar o regular prosseguimento do feito quanto
a este débito.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à
presente apelação, para, reformando em parte a r. sentença questionada,
afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente relativamente ao IPTU
do exercício de 2.005 e determinar o regular prosseguimento do feito quanto
a este débito.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)
1 Art. 174. (...).
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
(...)
IV. por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.